Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-73.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000258-73.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON JOSE GALLI - CPF: 206.192.271-68 (APELANTE), ALESSANDRA KATUCHA GALLI - CPF: 937.839.731-04 (ADVOGADO), LUCIANA MARIA GALLI CARDOSO - CPF: 394.004.841-00 (APELADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – AÇÃO ANTERIOR – NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO PORQUE EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA – DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que tenha denominado a ação como ação de cobrança, o prazo prescricional a ser considerado é o trienal (art. 206, §3o, IV, do CC/2002), porquanto a pretensão do autor se acha fundamentada no enriquecimento sem causa (art.884 do Código Civil)
.

A citação válida em processo extinto, sem resolução de mérito, acarreta a interrupção da prescrição, salvo se a extinção se der por de inércia do demandante (art. 485, II e III, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o
1000258-73.2022.8.11.0055

APELANTE: WILSON JOSE GALLI

APELADO:
LUCIANA MARIA GALLI CARDOSO.

Processo na Origem n.o 1000258-73.2022.8.11.0055

Comarca de
Tangará da Serra
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
WILSON JOSE GALLI
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança c.c. Indenização por Dano Moral (Proc. n.o 1000258-73.2022.8.11.0055) que
WILSON JOSE GALLI
move contra
LUCIANA MARIA GALLI CARDOSO.

SENTENÇA
(ID 226886706): reconheceu a prescrição do pedido de recebimento de aluguéis do período de 03/10/2007 a 03/11/2008, razão pela qual julgou improcedente o pedido formulado na exordial, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELO
(ID 226886708):
WILSON JOSE GALLI
alega que não houve a prescrição porque o prazo prescricional para ação de cobrança seria de 10 anos (art. 206, § 3o, IV, CPC) e que o prazo teria sido interrompido por ação idêntica proposta anteriormente (processo no 1008196-10.2016.8.26.0477), posteriormente remetida ao Juízo do inventário (processo no 13955-23.2018.811.0055) e que foi extinta sem julgamento do mérito. Sustenta que apresentou provas comprovando a apropriação indevida dos aluguéis de imóvel pertencente ao espólio pela requerida, porém essas não foram devidamente apreciadas na sentença. Argumenta que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais decorrente do ato ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a prescrição, bem como para julgar procedentes os pedidos.

CONTRAMINUTA
(ID 197330724)
: argui preliminar de inovação recursal com relação ao pedido de indenização por dano moral e, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000258-73.2022.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
WILSON JOSE GALLI
de sentença que, na Ação de Cobrança c.c. Indenização por Dano Moral (Proc. n.o 1000258-73.2022.8.11.0055) que move contra
LUCIANA MARIA GALLI CARDOSO,
reconheceu a prescrição do pedido de recebimento de aluguéis do período de 03/10/2007 a 03/11/2008, razão pela qual julgou improcedente o pedido formulado na exordial, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

WILSON JOSE GALLI,
ora apelante,
moveu a ação de cobrança
contra
LUCIANA MARIA GALLI CARDOSO
,
cujo objeto é o recebimento de valores supostamente retidos de forma indevida pela requerida, provenientes de aluguel de imóvel pertencente ao espólio da mãe de ambos, falecida em 27/05/2002
.

Relata o autor que o inventário já havia sido concluído, mas que pretendia receber sua parte dos valores que foram extraviados pela requerida, no valor de R$13.372,33, referentes ao contrato de locação do imóvel urbano denominado Estância Santa Rosa, com área de 44,3892 hectares, localizado na Rodovia 358, Jardim Aeroporto, a 07km do Centro da Cidade de Tangará da Serra, pagos diretamente à requerida, durante os anos de 2007 e 2008.

A sentença reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O autor recorre e busca afastar a prescrição e a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em averiguar se restou demonstrada ou não a prescrição.

A sentença reconheceu a prescrição trienal para a ação, com base no art. 206, §3o, IV, do CC/2002, e o autor tenta afastá-la ao argumento de que se trata de uma ação de cobrança e, portanto, o prazo prescricional seria decenal, além de afirmar que tal prazo teria sido interrompido pela propositura de ação com o mesmo pleito, extinta, sem julgamento do mérito.

Em que pese o autor tentar fazer crer que se trata de uma ação de cobrança, observa-se da petição inicial que a ação foi proposta para defender o direito previsto no art.884 do Código Civil, que, inclusive, destacou ao transcrevê-lo em letras garrafais. Vejamos:

“
Dessa forma, patente está o direito do autor em cobrar, via judicial, o inadimplente, pois o art.884 do Código Civil, assim dispõe:

“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”
.
(ID 226884766 - Pág. 4).

Portanto, toda a argumentação posta na inicial, somada aos fundamentos de direito também destacados, demonstram com clareza que se trata de uma ação na qual o autor busca receber valores indevidamente auferidos por sua irmã a título de aluguéis de um imóvel pertencente ao espólio de sua mãe e que, consequentemente, entende que deveria ter sido repartido entre todos os herdeiros e o cônjuge supérstite.

Portanto, se o valor que pretende receber foi auferido pela requerida sem justa causa, com o objetivo de enriquecer-se à custa dos demais herdeiros, não há falar-se em outro prazo prescricional que não seja o do art. 206, §3o, IV, do CC/2002.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PREVISTA NO ART. 206, § 3o, IV, DO CC. 1. Da leitura da petição inicial, verifica-se que a pretensão autoral se acha fundada no enriquecimento sem causa, fazendo atrair a prescrição trienal desenhada no art. 206, § 3o, do CC. 2. No caso concreto, ainda que se considere o marco interruptivo consubstanciado na interpelação judicial da parte ré, ocorrida em 12/8/2015, a demanda foi ajuizada apenas em 25/5/2020, ou seja, após o triênio prescricional. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2023533 SP 2022/0271924-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

Assim, ainda que tenha denominado a ação como ação de cobrança, o prazo prescricional a ser considerado é o trienal, porquanto sua pretensão se acha fundamentada no enriquecimento sem causa.

Deve, assim, ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição
.

O autor alega ainda que a propositura de ação anterior teria interrompido o prazo prescricional, no entanto se esqueceu de mencionar que referida ação foi extinta, sem julgamento do mérito, por abandono da causa.

Nesse passo, não há falar-se em interrupção do prazo prescricional.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO. INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APARENTE LEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. RETROATIVIDADE. AÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMANDA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a saber se a citação em demanda anterior na qualidade de litisdenunciada teria o efeito de interromper o prazo prescricional de pretensão ao recebimento de indenização securitária por morte decorrente de sinistro ocorrido em viagem de ônibus paga com cartão de crédito cuja bandeira outorgava essa cobertura automaticamente. 3. Na hipótese, uma primeira demanda de cobrança foi ajuizada contra a administradora, que denunciou da lide a bandeira do cartão de crédito. Porém, o processo foi extinto sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, e a denunciação da lide julgada prejudicada. 4. Em caso de aparente legitimidade passiva, a citação da primeira demandada é válida para interromper o prazo prescricional relativamente à litisdenunciada, retroativamente à data da propositura da ação principal. Precedente da Terceira Turma. 5.
A citação válida é causa interruptiva da prescrição, mesmo que o processo seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do demandante (art. 485, II e III, do CPC/2015). Precedentes
. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1679199 SP 2017/0113850-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO - AÇÃO ANTERIOR JULGADA EXTINTA POR CONTUMÁCIA - APLICAÇÃO DO CDC - TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ABUSIVIDADE.

O prazo prescricional para revisão de cláusulas contratuais é de dez anos a contar da assinatura do contrato.
Consoante jurisprudência do STJ, a citação válida em processo extinto sem resolução de mérito acarreta a interrupção da prescrição, salvo se a extinção se der por inação do demandante
. Extintas as ações no Juizado Especial por contumácia, o que corresponde ao abandono da causa, não há interrupção do prazo prescricional. Aplicável o CDC aos contratos bancários nos termos da Súmula 297, do STJ. É válida a disposição contratual que autoriza o ressarcimento de despesas com serviços de terceiros, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. (TJ-MG - AC: 50111567820208130027, Relator: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 26/07/2023, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/07/2023)

Nesse passo, a citação válida em processo extinto, sem resolução de mérito, acarreta a interrupção da prescrição, salvo se a extinção se der por de inércia do demandante (art. 485, II e III, do CPC/2015).

Assim, não se verifica hipótese de interrupção da prescrição e, portanto, não comporta reforma a sentença que a decretou
.

Por fim, o pedido de indenização por danos morais, além de constituir inovação recursal porque não houve pedido nesse sentido na petição inicial, também teve sua análise prejudicada em razão do acolhimento da prejudicial.

Do mesmo modo ocorre com o pedido de inversão da sucumbência, em face do desprovimento do recurso.

Posto isto,
NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO, para manter a sentença que reconheceu a prescrição, julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024